Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL DOS SANTOS MARINHO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que deferiu liminar em ação de busca e apreensão no contexto da alienação fiduciária. Na origem, processa-se ação de busca e apreensão ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, em razão da mora na quitação das parcelas de mútuo feneratício garantido por cláusula de alienação fiduciária. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o deferimento da liminar seria indevido, em razão da descaracterização da mora e por suposta cobrança indevida de juros capitalizados. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para extinguir o processo sem resolução de mérito ou, alternativamente, revogar a liminar e determinar o recolhimento do mandado de busca e apreensão. O recorrente deixou de realizar o preparo e requereu gratuidade de justiça. Inicialmente, foi facultado ao agravado comprovar os pressupostos para o benefício processual ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, bem como manifestar-se quanto a eventual óbice ao conhecimento do recurso por ter deduzido matéria ainda não submetida à apreciação do juízo de origem. Sobreveio a juntada da CTPS, comprovantes de despesas ordinárias e extrato bancário (ID 56330067). É o relatório. Decido. Ausentes indícios que infirmem a declaração de hipossuficiência, DEFIRO GRATUIDADE para esta instância recursal. Na origem, processa-se ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente e sob o pálio da mora do devedor. Comprovada a constituição do devedor em mora e pela devida notificação, o juízo deferiu a liminar de busca e apreensão, tudo conforme art. 3o, do Decreto-Lei 911/69. Nas razões recursais, o agravante se insurgiu em relação a decisão, sob o exclusivo fundamento de que o credor teria cobrado juros capitalizados e em desconformidade com o pactuado. As alegações não foram previamente submetidas à análise e julgamento do juízo de primeira instância e eventual conhecimento per saltum por este colegiado, cuja competência revisora/recursal, caracterizaria inarredável supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural, duplo grau de jurisdição e devido processo legal. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. PURGA DA MORA NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991 apenas podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de purga da mora. Precedentes deste Tribunal. 3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1421692, 07051873220218070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” É preciso deixar claro que o devedor pode apresentar contestação e para alegar vícios no contrato que ampara a medida coercitiva, contudo, para obstar o cumprimento do mandado de busca e apreensão ou obter a devolução imediata do veículo já apreendido, é imprescindível o depósito do valor da dívida indicada pelo credor (purga da mora). Em caso de procedência do seu pedido, ou o credor devolve o veículo ou paga multa. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator